Tribunal: TJMT
Processo: 1001830-96.2019.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001830-96.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ANGELINA NAMBIKUARA - CPF: 032.502.061-21 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

A falta de análise de requerimento expresso de prova pericial e o julgamento antecipado da lide acarretam cerceamento de defesa, eivando o processo de nulidade nos termos da lei processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO INTERMEDIUM S.A e por ANGELINA NAMBIKUARA, respectivamente, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos n.1001830-96.2019.8.11.0046 – Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos termos do art. 487, I, CPC o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito existente no Contrato nº. 50000000000000969430 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento do autor; b) CONDENAR à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados do autor indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso de cada parcela não prescrita e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) CONDENAR a parte requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00, valor que deverá ser corrigido pelo IGP-M a contar desta decisão e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário e d) CONDENAR a parte ré ao pagamento de das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira Apelante suscita preliminar de Cerceamento de Defesa – sob o argumento de necessidade de realização de provas, neste caso, a expedição de oficio requerido na contestação e em especificação de provas, julgando antecipadamente o mérito, nos termos do art.355, I, do CPC.

Alega que a sentença proferida carece de reforma, assim, a fundamentação do I. Magistrado não merece prosperar visto que a demanda discute suposta inexistência de relação contratual e que os documentos carreados aos autos comprovaram a relação contratual existente, além do repasse do valor contratado a parte apelada.

Assevera que não há como concluir pela inexistência de comprovação da contratação pelo apelante sem a devida análise do requerimento formulado para expedição do ofício à instituição financeira em que o numerário contratado foi disponibilizado, porquanto trata –se de ordem de pagamento.

Destaca que o repasse do valor fora realizado por meio de ordem de pagamento conforme solicitação da apelada, e, nos termos do requerimento postulado na peça contestatória, necessária a expedição de ofício para a instituição financeira onde o valor foi depositado, a fim de confirmar a titularidade e fornecer a microfilmagem do resgate da Ordem de Pagamento, confirmando o recebimento do valor pelo própria apelada.

Assevera que referidos documentos são sigilosos e o apelante não possui meios para consegui-los, sendo que a única maneira de obter acesso é por meio da expedição de ofício à instituição financeira.

Ressalta que o julgamento antecipado realizado pelo MM. Juiz representa notório prejuízo e cerceamento de defesa do apelante, e, por consequência, grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, eis que não analisou o requerimento de expedição de ofício para a instituição financeira a fim de confirmar a retirada do valor pela própria apelada.

Que no caso, resta claro o total cerceamento de defesa do apelante, tendo em vista o julgamento antecipado com indeferimento do requerimento de expedição de ofício à instituição financeira em que o numerário contratado foi depositado a fim de comprovar o saque pela apelada, razão pela qual a sentença deve ser cassada, a fim deferir o requerimento de expedição de ofício solicitada pelo apelante.

Defende a ocorrência da prescrição visto que, no caso em tela, o primeiro pagamento ocorreu no dia 09/05/2012. Outrossim, também resta configurada a prescrição contada do último desconto e ajuizamento da ação, pois conforme se infere dos documentos juntados aos autos, o ultimo desconto foi no dia 07/04/2014 e o ajuizamento da ação em 08/10/2019, ou seja, mais de cinco anos.

No mérito, defende a comprovação da relação contratual existente visto que o Banco Apelante colacionou aos autos diversos documentos que comprovam a contratação pela apelada.

Destaca que o contrato objeto da lide fora danificado eis que a empresa MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA., responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos documentos do Banco Inter, foi vítima de um incêndio ocorrido no dia 03/10/2014, consoante boletim de ocorrência acostado aos autos e, com isso, os documentos do apelante ali armazenados foram totalmente danificados. Todavia, assevera que a impossibilidade da apresentação do contrato não pressupõe, necessariamente, a invalidade do empréstimo.

Sustenta a possibilidade de comprovação da existência do negócio jurídico por outros meios tendo em vista o comprovante de pagamento e extrato, nos termos do artigo 183 do Código Civil.

Defende a ausência de prática ilícita e a inexistência do dever de indenizar, seja pela ausência de dano de ordem moral efetivamente experimentado e provado pela apelada, assim como do descabimento da restituição. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório.

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, devendo a sentença ser cassada a fim de deferir o requerimento de expedição de oficio para a comprovação do recebimento do valor pela parte apelada. Caso ultrapassada a preliminar, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, reformando integralmente a sentença ora guerreada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede seja dado provimento ao recurso para extirpar ou minorar o valor da indenização por danos morais, eis que fixados com inobservância os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, determinando, ainda, a devolução do valor que foi disponibilizado a apelada e correção do termo inicial de incidência dos juros de mora.

A parte autora, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe não inferior a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação da ré para restituir em dobro as quantias descontadas de forma indevida, com correção desde a data do evento danoso 9Súmula 54 do STJ).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Num.88766952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

A instituição financeira Apelante alega que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao deixar de acolher/ manifestar acerca do pedido de produção de prova formulado para expedição do ofício à instituição financeira em que o numerário contratado fora disponibilizado.

Pois bem.

A não manifestação judicial quanto ao requerimento expresso de realização de prova, resulta em ofensa à ampla defesa e contraditório. O juízo “a quo” deveria ter apresentado decisão fundamentada no sentido de negar ou de acolher o pleito de produção, garantindo-se, assim, a exposição das hipóteses justificadoras da sua postura. Porém, ao invés disso optou por silenciar-se diante da situação.

Ainda que entenda o magistrado pela desnecessidade das provas tempestivamente requeridas pelas partes, não deve realizar o julgamento antecipado da lide sem antes se manifestar expressamente
sobre
tais pleitos, sob pena de incorrer em inequívoco cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA AFIRMADAS EM CONTESTAÇÃO -
REQUERIMENTO
, PELO RÉU, DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ORAL - NÃO APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM FUNDAMENTO EM
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO. - Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade parcial do processo, a prolação de sentença de procedência de pretensão declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de não ter a parte Ré comprovado a existência de relação jurídica entre as partes, sem apreciação de
requerimento
, por ela formulado, de
produção
de
prova
oral destinada à demonstração daquele fato. (TJMG - Apelação Cível 1.0393.17.000527-5/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2018, publicação da sumula em 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL - REQUERIMENTO NÃO ANALISADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR – CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE – DECISUM DESCONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO. Vedado julgamento com fundamento em premissa não comprovada nos autos. Incorre em cerceamento de defesa o decisum que não oportuniza a produção de prova, em consequente violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme estatui o art. 5º, LIV e LV, da CF (STJ AgRg no REsp nº 1.149.914/MT). O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (STJ REsp 1835407/SP). (N.U 0014122-92.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

In casu
, o julgamento antecipado da lide, tal como ocorreu, acarretou indubitável cerceamento de defesa, o que gera a nulidade da r. sentença recorrida.

Com essas razões e firme neste entendimento, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o douto Magistrado singular manifeste-se
sobre
a
produção
da
prova
requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021